Tribunal: TJDFT
Processo: 0723732-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723732-28.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORTHOSET PRODUTOS PARA SAUDE LTDA APELADO: HOSPITAL SAO MATEUS D E S P A C H O Vistos em substituição eventual, em razão das férias do e. Desembargador Relator. Na petição juntada ao ID 53893988, o apelado formula pedido de tutela cautelar incidental de sustação de protesto. Dê-se vista ao apelante sobre o pedido formulado. Publique-se. Brasília, 28 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora eventual